Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723090-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aline Gomes Xavier Bento Inacio Coelho Neto Agravado: 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Aline Gomes Xavier e Bento Inacio Coelho Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0722126-91.2024.8.07.0001, assim redigida: “DEFIRO aos corréus a gratuidade de justiça postulada na petição de id. 215028534. Presentes, ademais, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes a especificarem as provas que pretenderiam produzir, os corréus requereram a expedição de ofício, enquanto a parte autora não manifestou interesse na dilação probatória. Considerando, porém, que a dívida estampada do instrumento de confissão em que se escuda esta monitória é distinta daquela relativa ao contrato de financiamento imobiliário celebrado pelos corréus com a Caixa Econômica Federal, impõe-se reconhecer a impertinência da prova pretendida por esta parte para o deslinde do feito, razão pela qual INDEFIRO sua produção. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital." Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72730779), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com o objetivo de obter informações financeiras relacionadas ao negócio jurídico de mútuo para a aquisição de bem imóvel. Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Aduzem que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova requerida revela-se indispensável à demonstração da exatidão do saldo devedor exigido pela parte adversa na ação monitória instaurada na origem. Além disso, sustentam que a negativa de produção da aludida prova insere-se na hipótese prevista no art. 1015, inc. VI, do Código de Processo Civil, dispositivo que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões relativas à exibição de documentos por terceiros. Sustentam que caso haja entendimento diverso, é possível a adoção do Tema Repetitivo 988 que possibilita a flexibilização de admissibilidade do agravo nas hipóteses em que subsista risco de ineficácia ou inutilidade do exame da questão em sede de apelação. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que sejam apresentadas informações pormenorizadas a respeito dos valores efetivamente adimplidos, bem como das condições pactuadas no negócio jurídico de mútuo vinculado ao imóvel. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id.230374043 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. VI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que indeferiu o requerimento de exibição incidental de documento por terceiro. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso em análise é possível verificar que os agravantes pretendem a exibição incidental de documento como medida destinada à instrução probatória no curso do procedimento monitório (artigos 396 a 399 do CPC). Nesse contexto, de acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é garantida às partes a adoção de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados no aludido diploma legal, “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. É possível que o Juízo indeferira diligências consideradas “inúteis ou meramente protelatórias”, desde que o faça “em decisão fundamentada”, nos termos da regra prevista no art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso em deslinde os agravantes formularam requerimento destinado à exibição de documento por terceiro, que não integra a relação jurídica processual, em duas ocasiões (Id. 215028534 e Id. 220192643 dos autos do processo de origem). No entanto, na decisão ora impugnada o Juízo singular indeferiu o requerimento aludido, pois entendeu ser impertinente a prova requerida pelos agravantes para a correta solução da controvérsia. A ação monitória (no 0722126-91.2024.8.07.0001) foi ajuizada com fundamento em instrumento de confissão de dívida (Id. 198958284 dos autos aludidos). É necessário ressaltar que o procedimento monitório foi concebido com o propósito de dar efetividade ao crédito. Assim, a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa é procedido em sede de cognição sumária. Ao pretenso devedor assiste a faculdade de oferecer impugnação à monitória, ocasião em que poderá deduzir os fundamentos de sua defesa, inclusive invocar a causa debendi, caso entenda pertinente. Nessa hipótese, incumbirá a ele o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na peça de ingresso (art. 373, inc. II, do CPC). A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES DEVOLVIDOS E PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONTRADO. PREVISÃO DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA. 1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à obrigação e emissão do cheque prescrito ou instrumento de confissão de dívida, todavia, nada impede a parte requerida, em embargos à monitória, discutir a “causa debendi”, cabendo-lhe o ônus da prova mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 1.1. “In casu”, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo válida a confissão de dívida posta “sub judice”, em razão do descumprimento da obrigação pela ré embargante. 2. A previsão contratual referente à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Não há que se falar em cobrança indevida e excessiva, 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1958061, 0706729-83.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 784 DO CPC. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CAUSA DEBENDI. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DOS VALORES OBJETO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O art. 784 do Código de Processo Civil prevê como título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 3. Tratando-se de execução fundamentada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida é cabível a oposição de embargos do devedor com a finalidade de discutir a "causa debendi". 4. Diante da alegação de inexistência do negócio jurídico pelo embargante, cabe ao embargado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar prova do fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, mediante a comprovação do repasse do montante indicado no instrumento contratual. Precedente. 5. Se o embargado não apresenta prova do repasse do montante objeto da confissão de dívida, tem-se por caracterizada a inexigibilidade do título executivo, circunstância que torna impositiva a extinção da Execução. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1859436, 0713494-92.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024.) (Ressalvam-se os grifos) No caso, os agravantes buscam debater a causa debendi, com o propósito de apurar a composição do saldo devedor oriundo do financiamento imobiliário, bem como aferir a correção do montante exigido pela parte agravada. Observa-se que a dívida confessada refere-se ao saldo remanescente oriundo da aquisição de bem imóvel, cujo pagamento principal foi objeto de negócio jurídico de mútuo celebrado com a Caixa Econômica Federal (Id. 198958284, fl. 2 dos autos aludidos). Diante desse contexto, impõe-se reconhecer a imprescindibilidade da exibição do documento requerido, para que os agravantes possam exercer, em sua plenitude, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão as alegações articuladas pelos agravantes são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar o proferimento de sentença, sem que o Juízo singular tenha à sua disposição os elementos probatórios necessários à adequada apreciação da questão controvertida, em evidente prejuízo ao devido processo legal. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator